Tribunal: STF
Processo: RE 446970
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do Trabalho e Direito Sindical. Competência da Justiça do Trabalho. Dissídio coletivo e lide entre sindicatos. Controvérsia envolvendo os processos que tramitavam quando da promulgação da EC nº 45/04. Aplicação do art. 522 da CLT. Possibilidade. Dispositivo recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes.



    1. A Emenda Constitucional nº 45/04 estabeleceu, no art. 114, inciso III, e § 2º, da Constituição Federal, a competência da Justiça do Trabalho para dirimir dissídio coletivo bem como as controvérsias sobre o direito sindical. 



    2. No julgamento do CC nº 7.204/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, firmou-se o entendimento de que, além de ser da justiça do trabalho a competência para julgar a lide entre sindicatos, tal orientação alcançaria também os processos que tramitavam na Justiça estadual à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04, desde que não proferida sentença de mérito na origem.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho teria sido devidamente recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.